Tribunal: TJES
Processo: 5022536-97.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022536-97.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JELSON FERREIRA DE FREITAS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PROVA ROBUSTA APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO FORMALIZADO VIA BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO E REGISTO DE IP. PROVA DO DEPÓSITO DO VALOR LÍQUIDO NA CONTA DO CONSUMIDOR. PROVEITO ECONÓMICO DEMONSTRADO. HIGIDEZ DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PROVA ROBUSTA APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO FORMALIZADO VIA BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO E REGISTO DE IP. PROVA DO DEPÓSITO DO VALOR LÍQUIDO NA CONTA DO CONSUMIDOR. PROVEITO ECONÓMICO DEMONSTRADO. HIGIDEZ DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por JELSON FERREIRA DE FREITAS em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, reconhecendo a validade da contratação de empréstimo consignado mediante o emprego de tecnologia de biometria facial.

Em suas razões de recurso, o recorrente pugna pela integral reforma do julgado, sustentando a nulidade absoluta da avença por ausência de manifestação de vontade idônea. Argumenta que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário decorrem de fraude, asseverando que jamais anuiu com os termos do contrato ou solicitou a disponibilização de crédito.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença ante a regularidade do negócio jurídico formalizado.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente e recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia reside na validade da contratação ante a alegação de desconhecimento do ajuste por parte do consumidor e eventual ocorrência de fraude.

De início, destaco que a relação jurídica em exame se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma. Tal circunstância transfere ao recorrido o encargo de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe a comprovação da regularidade da prestação do serviço e da higidez da conduta impugnada.

Nessa toada, após compulsar detidamente o acervo probatório, concluo que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente do encargo probatório ao demonstrar a higidez da contratação, coligindo aos autos o instrumento contratual assinado mediante biometria facial, acompanhado de logs técnicos com endereço IP e geolocalização, além da cópia dos documentos de identificação do próprio recorrente.

Releva notar que a robusteza desse conjunto probatório é coroada pela comprovação da efetiva disponibilização do numerário, o que torna inverossímil a narrativa inicial de desconhecimento do negócio jurídico, afastando-se qualquer dúvida quanto à regularidade da adesão ou ocorrência de fraude.

Por conseguinte, a manutenção do crédito no patrimônio do consumidor, aliada à fruição do numerário sem qualquer iniciativa voltada à restituição ou oposição administrativa, opera a ratificação do ajuste em respeito ao princípio da boa-fé objetiva. Desta feita, agindo a instituição financeira no exercício regular de seu direito, não se vislumbra a prática de ato ilícito apto a ensejar a nulidade do contrato ou o dever de indenizar, o que impõe a manutenção integral da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)